Tribunal: TJES
Processo: 5002297-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002297-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PLENA VEICULOS LTDA
AGRAVADO: ADRIANA ZANDONADE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002297-95.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLENA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ADRIANA ZANDONADE

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES17185, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO GOBBO NASCIMENTO - ES9335-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto
PLENA VEÍCULOS LTDA
em face da r. decisão (com cópia às fls. 16/18 no evento nº 718473) proferida pela MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante, apenas no que se refere ao excesso de execução em relação a incidência dos juros moratórios sobre as custas a serem reembolsadas.

Em suas razões recursais que constam no evento nº 718477, a agravante aduz, em síntese, que:
(
1)

“
o veiculo Kia Soul não é mais comercializado no Brasil e por obvio a AGRAVANTE não possui veículo igual ou similar ao KIA SOUL em estoque para entregar a Exequente em apenas 15 dias.
”
. (fl. 06)
(2)

“
A decisão judicial agravada, que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe lesão grave e de difícil reparação as Executadas pois obriga a substituição de um veiculo usado por 09 nove anos por um veiculo Kia Soul 2020 novo, igual ou similar, que não é mais comercializado no pais, obrigando assim a entrega de veiculo de modelo distinto daquele adquirido pela Agravada, o que não é autorizado pela lei do consumidor.
”
(fl. 07);
(3) “
requer seja o veículo substituído por outro que represente IGUAL valor pago pela Agravada em 2011 (o veiculo KIA SOUL 1.6, Flex, modelo 2011/2012 objeto desta ação foi adquirido em 22/11/2011), conforme o tempo de uso, e com valor a ser apurado na ocasião da substituição, entretanto que não exceda o valor de R$ 64.360,00.”(fl. 15);
(4)
“A majoração da multa em R$ 3.000,00 é surreal, considerando a gravíssima crise econômica que se instalou no país e afetou gravemente a empresa AGRAVANTE. O valor estipulado para multa diária vai de encontro aos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que tal valor, que é diário, é desproporcional.” (fl. 17);
(5)
“a Agravante requer que o valor da multa seja LIMITADA ao valor de mercado atual do veículo da Agravada.”(fl. 45);
(6) “
requer a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de substituir o veiculo da Agravada, de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias, contados da intimação dos Executados (KIA MOTORS e PLENA VEÍCULOS) para tanto.” (fl. 20);
(7)
há excesso de execução em relação ao valor do ressarcimento das iniciais e da quota parte dos honorários periciais, pois a recorrida fez incidir sobre os referidos valores, juros de mora e honorários e honorários advocatícios, havendo a cobrança de uma valor excedente de R$ 1.669,46 (um mil, seiscentos e nove reais e quarenta e seis centavos);
(8)

“
requer a reforma da decisão agravada para que seja extirpado do quantum debeatur dos honorários advocatícios: (I) Custas iniciais e honorários periciais como base de calculo de honorários advocatícios e (II) 15% de honorários advocatícios recursais que extrapolam o percentual legal permitido pela lei processual civil.” (fl. 21)

Primitivamente, os autos foram distribuídos a relatoria do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira que, verificando a prevenção da 2
a
Câmara Cível em razão do julgamento do apelo nº 0002835-32.2014.8.08.0014, determinou a redistribuição dos autos por prevenção.

Após, os autos foram redistribuídos ao eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, que corretamente verificou a minha prevenção para a relatoria do agravo em apreço em razão da análise anterior do agravo de instrumento tombado sob o nº 5001469-02.2020.8.08.0000, interposto por litisconsorte passivo na lide de origem.

Em decisão que consta no evento nº 758038, deferi parcialmente a concessão do efeito suspensivo pretendido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença apenas em relação a quantia de R$ 3.401,03 (três mil, quatrocentos e um reais e três centavos), que é controvertida.

Em despacho (evento nº 1069301), por verificar que o magistrado de singela instância havia proferido nova decisão na origem, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, determinei a intimação da recorrente para se manifestar sobre a eventual perda parcial de objeto do presente recurso no que diz respeito ao tema de entrega do veículo novo e da multa fixada para cumprimento da obrigação de fazer.

A recorrente informa no evento nº 1123842 que mantém o interesse recursal a respeito do tema e que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não acarreta a perda parcial de objeto do recurso.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no evento ID nº 1227443, requerendo que seja negado provimento ao recurso e que seja reconhecida a má-fé da agravante, aplicando-lhe a sanção prevista no artigo 81 do CPC.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto
PLENA VEÍCULOS LTDA
em face da r. decisão (com cópia às fls. 16/18 no evento nº 718473) proferida pela MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante, apenas no que se refere ao excesso de execução em relação a incidência dos juros moratórios sobre as custas a serem reembolsadas.

Em suas razões recursais que constam no evento nº 718477, a agravante aduz, em síntese, que:
(
1)

“o veiculo Kia Soul não é mais comercializado no Brasil e por óbvio a AGRAVANTE não possui veículo igual ou similar ao KIA SOUL em estoque para entregar a Exequente em apenas 15 dias.”
. (fl. 06)
(2)

“A decisão judicial agravada, que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe lesão grave e de difícil reparação as Executadas pois obriga a substituição de um veiculo usado por 09 nove anos por um veiculo Kia Soul 2020 novo, igual ou similar, que não é mais comercializado no pais, obrigando assim a entrega de veiculo de modelo distinto daquele adquirido pela Agravada, o que não é autorizado pela lei do consumidor.”
(fl. 07);
(3)
“
requer seja o veículo substituído por outro que represente IGUAL valor pago pela Agravada em 2011 (o veiculo KIA SOUL 1.6, Flex, modelo 2011/2012 objeto desta ação foi adquirido em 22/11/2011), conforme o tempo de uso, e com valor a ser apurado na ocasião da substituição, entretanto que não exceda o valor de R$ 64.360,00.”(fl. 15);
(4)
“A majoração da multa em R$ 3.000,00 é surreal, considerando a gravíssima crise econômica que se instalou no país e afetou gravemente a empresa AGRAVANTE. O valor estipulado para multa diária vai de encontro aos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que tal valor, que é diário, é desproporcional.”
(fl. 17);
(5)

“a Agravante requer que o valor da multa seja LIMITADA ao valor de mercado atual do veículo da Agravada.
”(fl. 45);
(6)
“
requer a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de substituir o veiculo da Agravada, de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias, contados da intimação dos Executados (KIA MOTORS e PLENA VEÍCULOS) para tanto.”
(fl. 20);
(7)
há excesso de execução em relação ao valor do ressarcimento das iniciais e da quota parte dos honorários periciais, pois a recorrida fez incidir sobre os referidos valores, juros de mora e honorários e honorários advocatícios, havendo a cobrança de uma valor excedente de R$ 1.669,46 (um mil, seiscentos e nove reais e quarenta e seis centavos);
(8)

“requer a reforma da decisão agravada para que seja extirpado do quantum debeatur dos honorários advocatícios: (I) Custas iniciais e honorários periciais como base de calculo de honorários advocatícios e (II) 15% de honorários advocatícios recursais que extrapolam o percentual legal permitido pela lei processual civil.” (fl. 21).

Em decisão que consta no evento nº 758038, deferi parcialmente a concessão do efeito suspensivo pretendido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença apenas em relação a quantia de R$ 3.401,03 (três mil, quatrocentos e um reais e três centavos), que é controvertida.

Postas estas premissas, em breve histórico da lide de origem, ressai dos autos que na instância ordinária a agravante foi condenada, solidariamente a KIA MOTORS DO BRASIL LTDA,
“à substituição do veículo da autora no prazo de 15 (quinze) dias por um igual ou similar novo e ao pagamento à autora, de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”,
com juros de mora da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Após a análise dos recursos de apelação interpostos pelas requeridas, a sentença foi integralmente mantida pela colenda 2
a
Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça e os recursos especiais interpostos pela recorrente e pela KIA MOTORS DO BRASIL LTDA foram inadmitidos.

A recorrida ingressou, então, com pedido de cumprimento de sentença. Intimados para pagamento, os litisconsortes passivos necessários apresentaram impugnação.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE VEÍCULO NOVO

Quanto a primeira questão posta no recurso, relativa a obrigação de fazer imposta à recorrente no título judicial exequendo, do inteiro teor do acórdão que apreciou os apelos apresentados pela recorrente e pela co-ré, extrai-se de maneira clara que a obrigação imposta é a de substituição por um veículo novo, tendo sido rechaçada a hipótese de entrega de um automóvel do mesmo ano daquele defeituoso e com a mesma quilometragem:

Sustenta a concessionária em seu apelo, que a apelada não faz jus à substituição do veículo por outro zero quilômetro, mas por outro do mesmo ano de fabricação e com a mesma quilometragem de uso. Ocorre que não é essa a melhor interpretação do artigo legal (art. 18, § 1º, I, CDC), na medida em que a apelada adquiriu um carro novo, zero quilômetro, que apresentou problema com meses de uso, tendo sido oportunizada a correção da falha pelas recorrentes cerca de sete vezes, o que não foi feito.
Logo, fornecer veículo
com mesmo tempo de uso e quilometragem
à consumidora é impor-lhe ônus decorrente dos efeitos deletérios da tramitação jurisdicional que nem sequer teria ocorrido se as recorrentes não tivessem ofertado no mercado de consumo produto com vício de qualidade e fossem eficientes na solução dos problemas ocorridos, o que se mostra aviltante, porquanto este já experimenta todo o dissabor de investir seu ativo financeiro na compra de um produto defeituoso e ver a perpetuação de tal situação ao longo do tempo.

Ao contrário do que sustenta a agravante em seu recurso, este egrégio Tribunal de Justiça não rechaçou apenas a hipótese de substituição do veículo por um outro idêntico com a mesma quilometragem, mas também a hipótese de substituição por um veículo com mesmo tempo de uso e nesse aspecto infere-se o ano do automóvel, explicitando que não se pode impor a autora os efeitos deletérios da tramitação judicial.

Note-se que a condenação visa restabelecer o
status quo ante
, e à época a recorrida havia adquirido um veículo zero quilômetro. Ora, se a recorrente houvesse dado cumprimento ao disposto no Código de Defesa do Consumidor à época e substituído o veículo com defeitos de fabricação, teria entregue um veículo daquele ano à consumidora, ou seja, novo. Contudo, a demanda arrastou-se no tempo e não poderia a agravada arcar com as consequências desta realidade. Entregar a recorrente um veículo 2011/2012, por óbvio, não significa entregar-lhe um veículo novo ou similar ao que ela havia adquirido à época.

Analisando por outro ângulo, acaso a recorrente houvesse devolvido à recorrida o valor por ela pago pelo veículo (R$ 64.360,00 (sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais) em 22/11/2011) quando o mesmo apresentou os defeitos, a referida quantia apenas atualizada pelos índices do Tribunal de Justiça
1
representaria R$ 111.094,38 (cento e onze mil, noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), um valor
maior
do que o preço público de
“veículo KIA/Soul “novo”, no caso, um veículo KIA/Soul “zero quilômetro” – precisamente, o vigente modelo U.265”
que é de R$ 89.990,00 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais), como apontado pela própria agravante.

Tenho, portanto, que a prevalecer o entendimento da agravante, estar-se-ia prestigiando o enriquecimento ilícito dela à custa do empobrecimento da parte credora, ora agravada.

Ultrapassado este ponto, anoto que, em verdade, não há mais interesse da recorrente na questão relativa a obrigação de fazer a que fora condenada, qual seja, a entrega do veículo novo à recorrida.

Isto porque, em consulta o andamento processual dos autos de origem no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, em 13/11/2020, o magistrado de singela instância proferiu nova decisão em que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a alegação da parte recorrente de impossibilidade de entrega do bem em razão da sua não comercialização hodierna.

Verifico, inclusive, que já houve penhora da quantia fixada para perdas e danos, R$ 89.990,00 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais), sem que houvesse oposição, por parte da agravante, ao bloqueio realizado, o que ensejou a determinação de expedição de alvará autorizativo à agravada. Ademais, a decisão que converteu a obrigação em perdas e danos e fixou o valor, não foi objeto de recurso por parte da recorrente, estando, portanto, preclusa a sua discussão.

Acaso a recorrente entendesse que houve “excesso de execução”, como alude na petição ID nº 1123842, lhe cabia recorrer da decisão que fixou especificamente o valor das perdas e danos.

Apenas à título de
a
d argumentadum tantum
, é imperioso consignar que não se verifica o aludido excesso de execução, porquanto a sentença transitada em julgado foi clara no sentido de que caberia às rés a entrega de um veículo novo à recorrida.

Por fim, com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não remanesce interesse processual à recorrente quanto a multa diária imposta na decisão de origem.

DOS ERROS APONTADOS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA RECORRIDA

Sobre este aspecto, cinge-se a controvérsia essencialmente quanto a incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre o valor das custas e dos honorários de perito e verifica-se que a decisão recorrida já expurgou os juros moratórios sobre as custas a serem reembolsadas.

Consoante cediço, o ordenamento jurídico prevê que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem no processo, antecipando-lhes o pagamento, e a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, de modo que as custas processuais serão reembolsadas ao final da demanda pelo vencido.

Assim, o dever de reembolso das verbas antecipados em Juízo constitui consectário lógico da sucumbência, e é incontroverso que sobre elas incide correção monetária, desde o efetivo desembolso.

Por outro lado,
resta inviável a incidência de juros de mora sobre custas iniciais e honorários periciais
, uma vez que a obrigação somente foi constituída com o trânsito em julgado do acórdão que dirimiu a contenda em caráter definitivo, momento em que tornou-se devida a restituição das verbas.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MÉDIA ARTMÉTICA SIMPLES DOS ÍNDICES PERCENTUAIS DO INPC E DO IGP-DI. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 1544/95. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE AS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente no título judicial menção ao índice de correção monetária a ser utilizado para restaurar o poder aquisitivo da moeda defasado pela inflação, deve ser aplicado o índice que resultar da média aritmética simples do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), consoante dispõe o Decreto nº 1544/95
. 2. Incabível o cômputo dos juros de mora sobre as custas processuais, por ser matéria totalmente contrária à condenação imposta na sentença. Entendimento diverso importaria em evidente excesso da execução.
(TJ-PR - AC: 2622771 PR Apelação Cível - 0262277-1, Relator: Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 12/08/2004, Decima Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 27/08/2004 DJ: 6695)

JUROS DE MORA – Ação de repetição de indébito – Decisão judicial que entendeu que devem prevalecer as conclusões do perito, e que cabe o reembolso das custas e dos honorários periciais diante da sucumbência integral da instituição financeira recorrente, bem como a incidência da multa do art. 475-J do CPC – Alegação de que há locupletamento indevido ante a existência de juros de mora sobre o saldo do valor desembolsado a título de honorários periciais pela parte contrária – Descabimento – Uma vez que houve efetivo desembolso que deve ser ressarcido, os juros de mora são devidos por previsão legal, nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil e dos artigos 406 e 407 do Código Civil –
Salienta-se que no tocante a honorários periciais, o termo inicial para a incidência de juros de mora não equivale ao do início do débito principal – Como os juros discutidos traduzem penalidade pela mora, resta evidente que são devidos somente a partir do momento em que surgiu a obrigação, ou seja, quando não houver mais meios para que a parte contrária possa reverter o resultado – Assim, o termo inicial para a incidência de juros moratórios em honorários periciais é o trânsito em julgado, não podendo se falar em mora da parte vencida antes de tal fato
– A melhor solução está em remeter os autos ao perito para retificação dos cálculos, com a observação supra indicada – Decisão reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido, com observação. Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, com observação. (TJ-SP - AI: 22442732720158260000 SP 2244273-27.2015.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 07/03/2016, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2016)

De igual modo,
não há que se falar em incidência de honorários sucumbenciais sobre as custas e sobre os honorários periciais
em razão do caráter meramente ressarcitório dessas verbas, e não condenatório.

Em verdade, à guisa de observação, no que diz respeito às custas da ação, para efeitos de cálculo, essas poderiam ter sido colocadas junto ao cálculo da condenação, conforme a ferramenta disponível no sítio eletrônico da corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, que traz o campo “valor das custas pagas” e a da data do pagamento.

Por fim, diante da verificação de que descabe a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais sobre as custas e sobre os honorários periciais, nota-se que o valor de execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, de fato, apresenta excesso, devendo ser subtraídos os valores relativos as verbas acima mencionadas.

Outrossim, o percentual máximo de honorários previsto no Código de Processo Civil é de 20% (vinte por cento), somados os honorários recursais. Trata-se de um limite objetivo estabelecido pelo legislador, razão pela qual, não há que se falar em majoração dos honorários em 15% (quinze por cento) na instância recursal, quando a sentença atingiu o limite máximo.

Nota-se que no próprio acórdão do STJ, o Ministro Relator faz a ressalva de que haverá a majoração acaso não atingido o limite objetivo trazido pelo Código de Processo Civil. Neste caso, como o limite já havia sido alcançado, os honorários limitam-se em 20% (vinte por cento).

À vista disso, assiste razão à recorrente em relação ao excesso de execução apontado, devendo ser deduzido o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e juros de mora que incidiram sobre o valor das custas e sobre os honorários periciais, bem como, deve ser observado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As quantias apontadas como excedentes são: R$ 1.669,46 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) em relação a condenação e R$ 1.731,57 (um mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) em relação ao cálculo dos honorários.

Por fim, observo que a via defensiva incidental utilizada pela agravante se manteve dentro dos limites da ampla defesa, não havendo a caracterização da procrastinação e da litigância de má-fé. Adiro ao posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça segundo o qual “
não merece prosperar a alegação de litigância de má-fé levantada pelo agravado em suas contrarrazões, já que o agravante tão somente utilizou dos meios legais para obter decisão que melhor atendesse aos seus interesses
” (TJES; AI 0010491-30.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/11/2017; DJES 21/11/2017).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de decotar, dos cálculos apresentados pela recorrida, a quantia de R$ 3.401,03 (três mil, quatrocentos e um reais e três centavos).

É como voto.

1
Valor atualizado até 03 de agosto de 2021.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE VEÍCULO NOVO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS DE PERITO - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) – VERIFICADO O EXCESSO DE EXECUÇÃO APENAS NESSES ASPECTOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Quanto a primeira questão posta no recurso, relativa a obrigação de fazer imposta à recorrente no título judicial exequendo, do inteiro teor do acórdão que apreciou os apelos apresentados pela recorrente e pela co-ré, extrai-se de maneira clara que a obrigação imposta é a de substituição por um veículo novo, tendo sido rechaçada a hipótese de entrega de um automóvel do mesmo ano daquele defeituoso e com a mesma quilometragem. A condenação visa restabelecer o
status quo ante
, e à época a recorrida havia adquirido um veículo zero quilômetro.

2.
Não se pode impor a autora os efeitos deletérios da tramitação judicial e a prevalecer o entendimento da agravante, estar-se-ia prestigiando o enriquecimento ilícito dela à custa do empobrecimento da parte credora, ora agravada.

3.
Em verdade, não há mais interesse da recorrente na questão relativa a obrigação de fazer a que fora condenada, qual seja, a entrega do veículo novo à recorrida. Isto porque, em consulta o andamento processual dos autos de origem no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 13/11/2020, o magistrado de singela instância proferiu nova decisão em que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a alegação da parte recorrente de impossibilidade de entrega do bem em razão da sua não comercialização hodierna. Já houve penhora da quantia fixada para perdas e danos, R$ 89.990,00 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais), sem que houvesse oposição, por parte da agravante, ao bloqueio realizado, o que ensejou a determinação de expedição de alvará autorizativo à agravada. Ademais, a decisão que converteu a obrigação em perdas e danos e fixou o valor, não foi objeto de recurso por parte da recorrente, estando, portanto, preclusa a sua discussão.

4.
Ainda, com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não remanesce interesse processual à recorrente quanto a multa diária imposta na decisão de origem.

5.
Sobre os erros apontados nos cálculos apresentados pela recorrida, é inviável a incidência de juros de mora sobre custas iniciais e honorários periciais, uma vez que a obrigação somente foi constituída com o trânsito em julgado do acórdão que dirimiu a contenda em caráter definitivo, momento em que tornou-se devida a restituição das verbas.

6.
De igual modo, não há que se falar em incidência de honorários sucumbenciais sobre as custas e sobre os honorários periciais em razão do caráter meramente ressarcitório dessas verbas, e não condenatório.

7.
À vista disso, assiste razão à recorrente em relação ao excesso de execução apontado, devendo ser deduzido o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e juros de mora que incidiram sobre o valor das custas e sobre os honorários periciais, bem como, deve ser observado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.